Tribunal: TJDFT
Processo: 0744092-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO PRESTADO. EXCLUSIVA INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CAUSA MADURA. FALHA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.
II. Insurge-se o recorrente quanto a aplicação da Súmula 29 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, porquanto a sociedade anônima Aerovias del Continente Americano S.A. - Avianca (Avianca Holdings/Avianca Internacional), que emitiu os bilhetes aéreos, não estaria em situação de recuperação judicial ou de falência.
III. Recurso próprio e tempestivo. Preparo realizado no ID 32800711. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. De fato, embora de seja de amplo conhecimento a falência de Oceanair Linhas Aéreas (Avianca Brasil), não há notícias de que a Aerovias del Continente Americano S.A. (Avianca Holdings/Avianca Internacional) esteja em processo de recuperação judicial ou em falência, o que afasta a incidência da súmula no 29 do Tribunal de Uniformização Jurisprudencial.
VI. Portanto, não subsiste a ilegitimidade passiva reconhecida com base na súmula acima mencionada.
VII. O processo permite pronto julgamento, em razão de seu estágio de maturidade, sem que haja supressão de instância, na forma do que preconiza o art. 1.013, §3o, I, do CPC.
VIII. Em sua contestação, a ré alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que atuou com a específica finalidade de intermediar a compra e venda de passagens aéreas entre o consumidor e a companhia aérea, Aerovias del Continente Americano S.A. (Avianca Internacional). Destaca que não atua como revendedora de bilhetes. Informa que o valor foi pago em favor da companhia aérea Aerovias, sendo que o réu cobrou apenas comissão para emissão dos bilhetes. Em reforço, ressalta os dados de cobrança na fatura do autor, a saber: “27/01 – AEROVIAS DEL1343313238191 – R$7.839,32”.
IX. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrente do cancelamento do voo e pendência no reembolso, insere-se no mérito da ação e com ele será analisada.
X. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens.
XI. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP), o que se verifica na espécie.
XII. Diante de tais considerações, o quadro posto demonstra que não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo. Com efeito, afasta-se sua responsabilidade, pois, neste caso, trata-se ação que busca a reparação decorrente de cancelamento de voo e pendência de reembolso, falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a improcedência dos pedidos se impõe, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
XIII. Recurso conhecido para afastar a ilegitimidade passiva na forma da súmula 29 da Turma de Uniformização de Jurisprudências. Procedido o exame do mérito. Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrente.
XIV. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, fica o recorrente condenado pelo pagamento de custas remanescentes, caso haja. Diante da ausência de contrarrazões, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.